Tribunal: TJDFT
Processo: 0719341-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719341-96.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RENIO ABRAO ROQUETE NORONHA AGRAVADO: FIBROMAX INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RENIO ABRAO ROQUETE NORONHA contra a decisão de ID 156339533, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0724622-58.2022.8.07.0003, movida por FIBROMAX INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA LTDA.. Na ocasião, o Juízo acolheu parcialmente a impugnação à penhora formulada pelo executado, ora agravante, nos seguintes termos: Trata-se de Impugnação à Penhora, onde o executado sustenta a impenhorabilidade dos valores constritos, por terem sido bloqueados em conta que se assemelha à poupança e em conta salário (ID 144182993). Intimada a se manifestar, a exequente pugnou pela manutenção das penhoras (ID 153194463). Decido. Da penhora do valor de R$ 9.487,59 O CPC determina que: Art. 833. São impenhoráveis: [...] Da análise do texto legal, percebe-se que a impenhorabilidade das verbas salariais do devedor tão somente é relativizada, em lei, nas hipóteses de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, ou às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. No caso dos autos, vê-se que o executado aufere renda mensal de aproximadamente R$ 9.334,98 (nove mil trezentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos), conforme contracheque de ID 150484789, valor que se mostra muito aquém daqueles excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, previstos na legislação previamente colacionada. Ademais, percebe-se que a mencionada flexibilização da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC, quando deferida, vem claramente limitada às hipóteses nas quais a constrição não se mostre apta a comprometer a subsistência da parte executada. [...] Assim, diante da impenhorabilidade, em regra, da verba salarial para pagamento de débito de natureza não alimentar, como no caso, e visando a observação da legislação e da jurisprudência aplicáveis, bem como a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana, a desconstituição da penhora é medida que se impõe. Da penhora do valor de R$ 9.487,59 Conforme pontuado pelo executado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de fato, tem reconhecido a impenhorabilidade de valores de até 40 salários-mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras: [...] Ocorre que, reconhecer a impenhorabilidade de valores poupados ou mantidos pelo devedor em aplicações diversas da poupança não implica dizer que toda e qualquer quantia depositada, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, seja acobertada pela impenhorabilidade, sob pena de esvaziar o sentido da norma, bem como de retirar a efetividade e utilidade da ferramenta SISBAJUD. Não se tratando de conta poupança, a penhorabilidade é a regra, sendo que, não havendo outras razões a atrair a proteção legal contra constrições judiciais, a penhora dos valores deve ser mantida. [...] No caso concreto, o executado não demonstrou que as verbas bloqueadas são de natureza salarial e nem que estejam depositadas em conta poupança. Assim, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação de ID 144182993 para manter a penhora da quantia de R$ 4.286,24 e desconstituir a penhora do valor de R$ 9.334,98. Preclusa esta decisão, intimem-se as partes para informarem os dados bancários para expedição de alvará eletrônico (I - identificação da pessoa física ou jurídica beneficiária; II - CPF ou CNPJ; III - chave PIX do beneficiário; IV - agência, conta bancária e instituição financeira destinatária), ciente de que eventuais taxas de transferência serão descontadas do valor depositado. Após, expeça-se alvará referente ao montante de R$ 4.286,24, em favor da exequente, e referente à quantia de R$ 9.334,98, em favor do executado. Expedidos os alvarás, intime-se a exequente para acostar a planilha atualizada do débito, decotando-se a quantia de R$ 4.286,24, bem como para indicar bens do executado passíveis de penhora, sob pena de arquivamento. Nas razões recursais, o agravante registra que, [...] em 28/11/2021 realizou a compra de uma piscina da empresa Scava Construtora Ltda (Fibraforma Piscinas), com todos os equipamentos necessários ao funcionamento do produto, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) divididos em 10 (dez) parcelas de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais). A referida piscina deveria ter sido entregue no prazo de 49 (quarenta e nove) dias úteis, prazo esse que se encerrou no dia 10/01/2022, o que não ocorreu. Nesse período o agravante fez o pagamento de 3 (três) cheques no valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), totalizando o valor de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais). Após o prazo de entrega o agravante fez diversos contatos com a empresa agravada, sem sucesso, e teve a informação de que a empresa havia fechado e estava em processo de falência, razão pela qual sustou os cinco cheques restantes, os quais foram endossados ao agravado. Diante dessa situação o agravante ajuizou a Ação Declaratória de Rescisão de Contrato, Restituição de Quantia Paga com pedido de Arresto Prévio-Executivo em tutela de Urgência no 0706036-58.2022.8.07.0007 em face de Scava Construtotra Ltda e outros. A ação ainda está em fase inicial e está pendente de sentença. Ocorre que o agravante foi citado para pagamento dos valores, ocasião em que opôs os Embargos à Execução no 0731592-74.2022.8.07.0003, os quais foram recebidos sem efeito suspensivo. Após a decisão foram penhorados os seguintes valores na conta do agravante: R$ 9.487,59 (nove mil quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) depositados no Banco de Brasília S.A., Agência no 1244 e Conta/Corrente: 1392614 e R$ 4.286,24 (quatro mil, duzentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos) depositados no Banco do Brasil, Agência no 2911-4 e Conta/Corrente: 83576-5. Posteriormente o agravante impugnou à penhora sob o argumento de que o bloqueio foi feito em conta destinada ao recebimento de verbas remuneratórias de sua atividade, considerada impenhorável. Além disso, registrou que houve impenhorabilidade excessiva, pois o valor do débito corresponde a R$ 9.487,59 (nove mil quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) corrigidos, sendo que foi bloqueado das contas de titularidade do agravante o valor de R$ 13.773,83 (treze mil setecentos e setenta e três reais e oitenta e três centavos). Na sequência foi proferida decisão, objeto deste agravo de instrumento, acolhendo em parte a impugnação do agravante para manter a penhora da quantia de R$ 4.286,24 (quatro mil duzentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos) e desconstituir a penhora do valor de R$ 9.334,98 (nove mil, trezentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos). [...] Sustenta, nessa linha, que a penhora do valor de R$ 4.286,24 (quatro mil duzentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos) deve ser desconstituída, pois está depositado em aplicações financeiras e representa menos de 40 (quarenta) salários mínimos. Afirma, assim, que a verba é impenhorável, nos termos do entendimento pacificado pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, que aplica a regra prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil – CPC “[...] a todos os numerários poupados pela parte executada [...]”, salvo nos casos de fraude ou abuso. Alega, ainda, que a manutenção da constrição apontada lhe causará prejuízos, pois a quantia é destinada ao sustento da sua família, em complemento ao salário. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma, a atribuição de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão recorrida e do curso da ação de origem até o julgamento do mérito do presente Agravo; e, no mérito, o seu provimento, para “[...] cassar a decisão objurgada [...]”, sob o argumento de que o regramento sobre a impenhorabilidade não foi observado. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo consta no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições na hipótese em apreço, que cuida de pedido de sobrestamento do curso do processo de origem e da decisão que rejeitou a impugnação à penhora de quantia que, segundo o agravante, não é passível de constrição, e determinou que, tão logo preclusa, fossem as partes intimadas para informar os dados bancários para a expedição de alvará eletrônico. Ocorre que, a despeito da análise da penhorabilidade da quantia indicada, não está caracterizado o risco de dano, uma vez que o próprio Juízo de origem condicionou a transferência do montante à preclusão da decisão recorrida. Desta feita, considerando que a interposição deste Agravo de Instrumento impediu, temporariamente, a ocorrência da preclusão, certo é que não haverá risco de levantamento até o trânsito em julgado do referido pronunciamento. Assim, não há risco decorrente da espera pelo julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 23 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator